Tribunal: TJSP
Processo: 0027086-50.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impugnação. Extinção sem julgamento do mérito. Cômputo dos honorários advocatícios que devem observar os termos da sentença exequenda. Sucumbência fixada em 10% do valor da causa para ambos os réus. Verba devida em sua totalidade e não para cada executado. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação.
Com efeito, está correta a r. sentença ao julgar extinto o

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impugnação. Extinção sem julgamento do mérito. Cômputo dos honorários advocatícios que devem observar os termos da sentença exequenda. Sucumbência fixada em 10% do valor da causa para ambos os réus. Verba devida em sua totalidade e não para cada executado. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação.
Com efeito, está correta a r. sentença ao julgar extinto o incidente sem julgamento do mérito, consignando que a sentença exequenda, ao arbitrar a sucumbência de 10% do valor da causa para ambos os réus, definiu a sucumbência total e não para cada executado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175093
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0027086-50.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIS
ALBERTINO DE CARVALHO, é apelado CLÁUDIO GALEOTE RENTAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027086-50.2017.8.26.0001 -Voto no 42384
2
COMARCA: São Paulo – 6a V. Cível do F. Regional de Santana/Juíza Gislaine Maria
de Oliveira Conrado
APTE. : Luis Albertino de Carvalho
APDO. : Cláudio Galeote Rentas
VOTO No 42.384
EMENTA:
Cumprimento
de
sentença.
Impugnação.
Extinção sem julgamento do mérito. Cômputo dos
honorários advocatícios que devem observar os termos da
sentença exequenda. Sucumbência fixada em 10% do valor
da causa para ambos os réus. Verba devida em sua
totalidade e não para cada executado. Sentença mantida.
Recurso desprovido, com observação.
Com efeito, está correta a r. sentença ao julgar extinto o incidente sem
julgamento do mérito, consignando que a sentença exequenda, ao
arbitrar a sucumbência de 10% do valor da causa para ambos os réus,
definiu a sucumbência total e não para cada executado.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença que julgou extinto
sem julgamento do mérito incidente de cumprimento de sentença, condenando o exequente
ao pagamento de honorários advocatícios de R$1.000,00.
Diz o apelante que os honorários advocatícios de 10% sobre o valor
da causa foram fixados para ambos os réus, ou seja, para o apelante e para Auda Galeote
Rentas, postulando o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor equivalente a
10% do valor da causa. Não há solidariedade entre os executados, defendidos por
advogados distintos. Busca, quando menos, reforma parcial da sentença para que o
cumprimento de sentença tenha prosseguimento pelo valor de 5% do valor da causa com
inversão do ônus da sucumbência.
Recurso processado com preparo e contrarrazões, os autos restaram
encaminhados a este E. Tribunal.
É o resumo do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027086-50.2017.8.26.0001 -Voto no 42384
3
A solução não pode ser diversa daquela adotada pela MM. Juíza de
Direito.
Com efeito, está correta a r. sentença ao julgar extinto o incidente
sem julgamento do mérito, consignando que “o exequente ajuizou ação de cumprimento de
sentença em face de Auda Andrelino Pontenegra, sob no 0017754-93.2016.8.26.0001. Ao
apresentar seus cálculos, naquele processo, não fez qualquer ressalva, pois atualizou o
valor da causa e aplicou dez por cento sobre o total, mais o valor das custas, conforme
planilha a fls. 09 daqueles autos. O referido valor foi integralmente pago por meio de
bloqueio judicial de ativos financeiros e extinto o cumprimento de sentença pela satisfação
do débito, com trânsito em julgado. Assim, entendo que nada mais há para reclamar neste
feito. Isso porque, ao contrário do aduzido pelo exequente, a sentença exequenda, ao
arbitrar a sucumbência de dez por cento do valor da causa (fls. 23) para ambos os
sucumbentes, definiu a sucumbência total e não a sucumbência de cada executado.” (fl.
62).
Nesses termos, a condenação das verbas de sucumbência abrange
ambos os réus, de forma solidária e não para cada executado, que devem arcar com os
honorários de 10% do valor da causa, além das custas e despesas processuais.
Por fim, cabe majoração da verba honorária, por força do art. 85, §
11, do CPC, restando acomodada em R$1.500,00.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator